Tribunal: TJDFT
Processo: 0723366-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723366-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA VASCONCELOS CHAVES FERREIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Carolina Vasconcelos Chaves contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada, processo n. 0703004-37.2025.8.07.0008, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, o fazendo nos seguintes termos (ID 236696231 da origem): “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque o objeto da ação é a revisão de cláusulas contratuais que envolvem veículo que ainda se encontra em poder da requerente, e também o fato de não haver conexão entre ações revisionais em relação as de busca e apreensão, ante a diversidade do pedido e da causa de pedir, além da inexistência de risco de decisões conflitantes, indefiro o pedido liminar de manutenção de posse do veículo feito pela parte autora, vito que a pretensão exige cognição exauriente. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, pelo patrono cadastrado, para apresentar contestação em 15 dias.” Inconformada, a autora recorre. Em síntese, a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pleito de manutenção da posse do bem objeto do contrato até o desfecho da demanda, bem como a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Aduz que “[...] há sim plausibilidade do direito alegado, a disparidade entre o valor cobrado pela Agravada e o valor devido demonstra a onerosidade excessiva suportada pelo Agravante” e que “[...] os atos expropriatórios e a inscrição no cadastro de inadimplentes não podem figurar como exercício regular do direito” diante das abusividades contratuais. Defende que “[...] não se pode aguardar a instrução processual, visto que há evidente perigo de dano, diante da possibilidade de que no curso do processo o bem seja retirado da posse da Agravante e seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes”. Alega, ainda, que a tutela de urgência deve ser concedida por se tratar de relação de consumo, diante da vulnerabilidade da agravante e da existência de fundamentos jurídicos amparados na jurisprudência do STJ. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito ativo ao recurso para: (i) assegurar a manutenção da posse do bem objeto do contrato; e (ii) compelir a agravada a se abster de promover a inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença concomitante desses requisitos. Com efeito, a alegação genérica de existência de cláusulas abusivas e de onerosidade excessiva, demandam ampla dilação probatória, a ser realizada na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Ademais, a narrativa da agravante parte da premissa, unilateral, de que há ilegalidade nos encargos contratuais, todavia, a conclusão acerca deste tema é mais complexo e exige prévio contraditório. De acordo com o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Cumpre salientar que o simples ajuizamento de demanda voltada a revisão do contrato, por si só, não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a viabilidade de tutela recursal para obstar a inclusão do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais incontroversas. 2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A alegação de posterior propositura de ação revisional visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. 4. O enunciado da Súmula 380 do STJ que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1873148, 0710841-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator